Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733137-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ABDORAL JORDAO (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, processo n. 0734629-57.2018.8.07.0001, na qual Sua Excelência, assim decidiu (ID 165192421 da origem): “Nada a prover quanto ao pedido de adjudicação formulado no ID 165167724. Neste particular, cuida-se de reiteração do pedido de ID 137223007, objeto da Decisão de ID 137231719 e, interposto recurso, não foi conhecido (ID 160334714), bem como o agravo interno foi desprovido (ID 160334713), assim como os embargos de declaração opostos (ID 160334712) e já transitado em julgado (ID 160334711), inviabilizando, portanto, rediscussão da matéria (arts. 502 e 508 do CPC). De mais a mais, no tocante ao desarquivamento para seguimento do cumprimento de sentença, observo que a parte executada teve decretada falência (ID 99667367) – inclusive a parte credora já informou a habilitação do crédito (ID 110810839) – de modo a inviabilizar o seguimento de execuções individuais, porquanto os bens e direitos da Massa estão sob os cuidados do Juízo universal da Falência. Cumpra-se, pois, conforme ID 110922216.” Inconformado, o demandante recorre. Afirma que “efetuou o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença – PJe. no 0734629-57.2018.8.07.0001, valendo-se do entendimento proferido no Acórdão no 1692236, supracitado. Entretanto, o Juízo recorrido manteve o seu posicionamento, contrariando o comando e negando vigência ao artigo 921, §3o, do CPC, haja vista haver um apartamento não pertencente à massa falida e penhorado em nome do Agravante de forma destacada”. Aduz que o Código de Processo Civil é bastante claro ao permitir a inclusão do nome do devedor no banco de dados nacional dos maus pagadores (art.782, § 3o, do CPC). Assevera ainda que todas as pesquisas eletrônicas foram realizadas e restaram infrutíferas (sisbajud, infojud e renajud), razão pela qual o princípio da satisfatividade da execução permite a adoção de outras medidas adequadas e compatível com o poder geral de cautela do Juiz (art. 139, inc. IV, do CPC). Alega que teria sido negada vigência ao artigo 921, §3o, CPC, que determina a retomada da execução pois haveria bem passível de penhora para a satisfação do crédito. Aponta que haveria um apartamento em Águas Claras de propriedade da massa falida, mas que estaria “destacado dela, disponível apenas ao Agravante/Exequente”. Pugna pela antecipação de tutela recursal, pra que seja determinado o desarquivamento e prosseguimento do processo. Preparo devidamente recolhido (ID 49999187). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, a ser melhor examinada pelo eg. Colegiado, à vista do contraditório, não verifico, de plano, urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator